Tribunal: STF
Processo: ARE 1499440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE ESTELIONATO. NEGOCIAÇÃO COMERCIAL. VÍTIMA QUE TERIA SIDO INDUZIDA A ERRO. 2. FRAUDE NÃO INDICADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. DÍVIDA HIPOTECÁRIA DO DEVEDOR/VÍTIMA. VALOR DEVIDO DE SEU CONHECIMENTO. INFORMAÇÃO QUE PODERIA SER OBTIDA POR MEIOS PRÓPRIOS. 3. CONTROVÉRSIA EM DISCUSSÃO NA SEARA CÍVEL. CARÁTER FRAGMENTÁRIO DO DIREITO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL. 4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO DO RECURSO E TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL.



    1. Sem necessidade de revolvimento de fatos e provas, é possível identificar que, durante as negociações para compra de uma fazenda, verificou-se a existência de débitos avaliados em 4 milhões de reais, motivo pelo qual se reservou referido valor para que o vendedor pudesse negociar as dívidas, que seriam pagas pelo comprador com referidos valores, remanescendo o saldo ao vendedor. Contudo, não tendo o vendedor conseguido se desvincular das dívidas, sobrevindo, inclusive, mandado de avaliação do imóvel, optou-se por uma novação contratual, com o pagamento 1,7 milhão de reais ao vendedor, e a assunção da dívida pelo comprador, condicionando-se a conclusão do negócio à efetiva quitação dos débitos pelo comprador.



    - Assim, o ora paciente, que é advogado do comprador, acertou com este que resolveria as pendências por 3,5 milhões de reais, tendo assim, realizado a quitação dos débitos que recaíam sobre a fazenda objeto da compra e venda, por meio da compra do crédito hipotecário da Travessia Securitizadora de Créditos.



    - A alegação da vítima diz respeito ao fato de ter assinado um aditivo contratual com a informação de que o débito perante a Securitizadora seria de 3,5 milhões de reais, anuindo em receber valores menores em sede de ajuste final, revelando, assim, a seu ver, que foi induzida a erro.



    2. Após uma leitura cuidadosa da portaria que instaurou o inquérito policial bem como das informações prestadas pela autoridade policial, não é possível identificar em que consistiria o meio fraudulento utilizado pelo paciente para induzir a vítima em erro.



    - Como é de conhecimento, o tipo penal de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, dispõe que é crime "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: (...)". Portanto, não se indicando em que consistiria o meio fraudulento utilizado pelo paciente para induzir a suposta vítima em erro, não se encontram minimamente preenchidos os elementos do tipo penal, esvaziando, assim, a materialidade e impedindo, por óbvio, a instauração de um inquérito policial.



    - Relevante anotar que a narrativa trazida para justificar a instauração do inquérito demonstra, por si só, a ausência de justa causa para o procedimento investigatório, uma vez que não é crível que em uma negociação de 10 milhões de reais, o vendedor, e também devedor hipotecário, não tenha conhecimento do valor devido nem tenha buscado a informação por meios próprios.



    3. "Embora direito civil e penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do direito penal. Nessa linha de intelecção, à míngua da efetiva demonstração da fraude e do erro, a conduta do paciente se revela atípica, não autorizando, portanto, a intervenção do Direito Penal". (HC n. 676.483/AP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)



    4. Agravo regimental a que se dá provimento, para dar provimento ao recurso em habeas corpus, concedendo a ordem para trancar o inquérito policial, sem prejuízo de renovação das investigações, acaso efetivamente identificada eventual fraude.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente